Tribunal: TJDFT
Processo: 0709284-21.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. MULTIRREINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006, por várias vezes, em continuidade delitiva, à pena de 5 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 21 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do réu pelos crimes de descumprimento de medidas protetivas descritos na denúncia; e (ii) estabelecer se é possível reduzir as frações de aumento pela multirreincidência e pela continuidade delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas por documentos constantes dos autos, decisão que decretou prisão preventiva, certidão de atendimento à vítima e prova oral produzida sob o crivo do contraditório.
4. A vítima apresentou relatos firmes e coerentes, confirmados em juízo, indicando que o recorrente descumpriu medidas protetivas por diversas vezes, aproximando-se da residência e proferindo ameaças.
5. O dolo está evidenciado, pois o recorrente tinha ciência inequívoca da ordem judicial e, ainda assim, aproximou-se da vítima, demonstrando desprezo pela determinação judicial. O crime é de natureza formal, consumando-se com a simples inobservância da medida protetiva.
6. A negativa de autoria está isolada nos autos e não desconstitui o conjunto probatório. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos, é suficiente para a condenação.
7. Quanto à dosimetria, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes, utilizando critério aceito pela jurisprudência.
8. A fração de 1/3 aplicada pela multirreincidência está em conformidade com precedentes do STJ e TJDFT.
9. A fração de 2/3 pela continuidade delitiva observa a Súmula 659, do STJ, pois foram praticadas mais de sete infrações no período indicado pela vítima.
10. Mantêm-se o regime semiaberto, a negativa de substituição da sanção corporal por penas restritivas de direitos e a negativa de suspensão condicional, diante da natureza do delito e da reincidência.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006; artigos 5o e 7o, da Lei no 11.340/2006; artigos 59, 33, 44, 71 e 77 do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada: Súmulas 588 e 659 do STJ; REsp n. 2.171.488/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 2/9/2025; REsp n. 2.136.730/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025; Acórdão 2076701, 0711833-10.2025.8.07.0007, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, julgado em 11/12/2025, DJe de 16/12/2025; Acórdão 2057084, 0704784-18.2025.8.07.0006, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 16/10/2025, DJe de 05/11/2025; Acórdão 1690962, 07122221220228070003, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, julgado em 19/4/2023, PJe de 28/4/2023; Acórdão 2046911, 0707515-37.2023.8.07.0012, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, julgado em 18/09/2025, DJe de 29/09/2025.